Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
2. Apelação conhecida e provida em parte.